Tribunal: STJ
Processo: 1002751-49.2019.8.26.0010
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2519485 - SP (2023/0381643-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M J S J
ADVOGADOS
: MÁRIO JOSÉ SILVA - SP153903
WALLACE CINTRA SILVA - SP257812
AGRAVADO
: S O S
ADVOGADOS
: RICARDO NOGUEIRA PASCHOAL - SP296926
FELIPE AUGUSTO DE TOLEDO MOREIRA - SP300729
INTERES.
: S O S
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
AUSÊNCIA DA JUNTADA DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
1. Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/08/2025
26/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA49928310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 18:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: e4f2efe6-1ce0-42e1-9452-b4a1311c15c6

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA49928310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 18:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: e4f2efe6-1ce0-42e1-9452-b4a1311c15c6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2519485 - SP (2023/0381643-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M J S J
ADVOGADOS
: MÁRIO JOSÉ SILVA - SP153903
WALLACE CINTRA SILVA - SP257812
AGRAVADO
: S O S
ADVOGADOS
: RICARDO NOGUEIRA PASCHOAL - SP296926
FELIPE AUGUSTO DE TOLEDO MOREIRA - SP300729
INTERES.
: S O S
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
AUSÊNCIA DA JUNTADA DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
1. Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M J S J contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 4.712/4.714), que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, devido à ausência da juntada de peças
processuais para comprovação do dissídio jurisprudencial.
Sustenta a parte agravante (fls. 4.718/4.759) que a decisão não enfrentou
todos os argumentos deduzidos no processo, violando o princípio da dialeticidade, e
que houve erro
e
, justificando a nulidade da decisão ou
in procedendo
in judicando
novo julgamento da causa.
Defende a aplicação da Lei n. 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6o, do
CPC, permitindo a correção do vício formal ou sua desconsideração caso a informação
já conste do processo eletrônico
Documento eletrônico VDA48213728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:12
Código de Controle do Documento: 6d2ccc07-9956-44de-a685-bf5d9e6f7ca4

É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão agravada inadmitiu liminarmente os embargos de divergência
ante a não demonstração do dissídio jurisprudencial devido à não juntada de cópia dos
acórdãos paradigmas, senão vejamos (fls. 4.713/4.714):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que
é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp
n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
de 26.5.2023.
No entanto, a parte agravante nada mencionou sobre o tema, tendo apenas
replicado os fundamentos constantes nos embargos de divergência.
É pacífico que não merece conhecimento o agravo interno/regimental que
não impugna, especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada. Assim, a parte ora agravante não se desincumbiu de
confrontar as razões da decisão. Dessa forma, é inarredável aplicar a Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Documento eletrônico VDA48213728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:12
Código de Controle do Documento: 6d2ccc07-9956-44de-a685-bf5d9e6f7ca4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.519.485 / SP
Número Registro: 2023/0381643-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0018663620228260008
00279257320208260000
0027925732020826000010027514920198260010
10018663620228260008 10027514920198260010 1002751492019826001050000 18663620228260008
20210000088940 20210000789835 20220000985065 20224151120218260000 20230000113033
22003483920198260000 279257320208260000 27925732020826000010027514920198260010
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M J S J
ADVOGADOS
: MÁRIO JOSÉ SILVA - SP153903
WALLACE CINTRA SILVA - SP257812
EMBARGADO : S O S
ADVOGADOS
: RICARDO NOGUEIRA PASCHOAL - SP296926
FELIPE AUGUSTO DE TOLEDO MOREIRA - SP300729
INTERES.
: S O S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M J S J
ADVOGADOS : MÁRIO JOSÉ SILVA - SP153903
WALLACE CINTRA SILVA - SP257812
AGRAVADO
: S O S
Documento eletrônico VDA49906875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: e62873ff-7c65-40bb-b29a-33e4e526e7d9

ADVOGADOS : RICARDO NOGUEIRA PASCHOAL - SP296926
FELIPE AUGUSTO DE TOLEDO MOREIRA - SP300729
INTERES.
: S O S
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/08/2025
26/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: e62873ff-7c65-40bb-b29a-33e4e526e7d9